Tribunal: STF
Processo: RE 1219620
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Ementa: Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência sobre as parcelas referentes a aviso prévio, horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e transferência. Não incidência sobre o terço de férias. Desprovimento da apelação da parte autora. Provimento parcial do apelo da Fazenda Nacional e da remessa oficial.
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 93, inciso IX, 150, inciso I, 154, inciso I, e 195, inciso I, da Constituição Federal. Afirma não terem sido fundamentadas as decisões proferidas pelo Tribunal de origem. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência, aviso prévio indenizado e décimo-terceiro salário proporcional, alegando a natureza indenizatória das verbas. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    O acórdão impugnado, mediante o extraordinário, revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator